Tribunal: STF
Processo: Rcl 60713
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. FUNASA. INDENIZAÇÃO. DANO CAUSADO EM DATA ANTERIOR À TRANSMUDAÇÃO DE REGIME. COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, II, DO CPC. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NÃO EVIDENCIADA. TEMAS 928 E 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADI 3395. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Uma vez que a decisão rescindenda revela-se em harmonia com as jurisprudências do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal com ela contemporânea, constata-se a inexistência de teratologia ou peculiaridade maior capaz de macular a decisão que, aplicando os Temas 928 e 136 da sistemática da repercussão geral, inadmite a ação rescisória. 



    2. Tendo em vista que a questão objeto do acórdão reclamado circunscreveu-se à inadmissão da ação rescisória uma vez que não ficou evidenciada a manifesta incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o exame do feito, à luz dos Temas 928 e 136 da sistemática da repercussão geral, a hipótese dos autos não guarda a necessária identidade material com aquela objeto do julgamento da ADI 3395, o que impõe a conclusão pela ausência de aderência estrita entre a matéria objeto do acórdão reclamado e o paradigma de confronto.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.